Tribunal: TCU
Processo: 010.572/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar repassados no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra os ex-Prefeitos de Taguatinga/GO Zeila Aires Antunes Ribeiro, Ailton Gomes Ferreira e Eronides Teixeira de Queiroz em virtude de sua omissão na prestação de contas dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar repassados no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a"; 19, parágrafo único; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 58, inciso I; da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, inciso III, alínea "a"; 217, §§ 1o e 2o; e 268 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Eronides Teixeira de Queiroz; 9.2. acolher as alegações de defesa de Zeila Aires Antunes Ribeiro e de Ailton Gomes Ferreira e as razões de justificativa deste último, julgar regulares as contas de ambos e dar-lhes quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas de Eronides Teixeira de Queiroz e aplicar-lhe multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.4. fixar prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, para comprovação, perante este Tribunal, do recolhimento ao Tesouro Nacional da sanção acima aplicada, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, se requerido, o pagamento da dívida em até trinta e seis parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, dos correspondentes acréscimos legais; 9.7. fixar prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcela; 9.8. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.